Tribunal: CARF
Processo: 15374.900393/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900393/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.530 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
NEMONT PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA
X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, considerado a
tributação das receitas financeiras pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ devendo o rito processual ser retomado desde o início, devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900393/2010-62
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-61.781, de 28 de março de
2018, da 5a Turma da DRJ/POA, que julgou a manifestação de inconformidade, da Recorrente,
parcialmente procedente para reconhecer em parte o direito creditório relativo a saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2000.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 2/11) contra
despacho decisório (fls. 136) que homologou parcialmente compensações com
utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000.
A fundamentação da decisão é a que segue:

A defesa, na manifestação de inconformidade, alega:
1. Sofreu retenções na fonte nos valores informados no PER/Dcomp; junta ao processo
comprovantes de rendimentos;
2. Comprovadas as retenções, deve ter o crédito reconhecido, por força do princípio da
verdade material;
3. Em que pese o despacho decisório considere que a requerente tenha utilizado o
crédito em compensações anteriores, isso não ocorreu, não há qualquer registro contábil
dessas compensações;
4. A indicação de forma genérica de que teria realizado compensações anteriores, sem
maiores detalhes, causa cerceamento do direito de defesa, pois a manifestante não sabe
as razões da decisão;
5. Alega ainda a defesa ser possuidora de prejuízo fiscal, assim:
Não bastasse os inúmeros argumentos acima suficientes para comprovar a
improcedência do malfadado lançamento, cumpre destacar que a contribuinte
possuía na época da compensação realizada, objeto da presente lide, saldo
negativo de IRPJ muito superior aos valores utilizados.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

As Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJs ora apresentadas
são a prova cabal de que a empresa tinha, e tem, prejuízo fiscal que ultrapassa
em muito o valor utilizado na PER/DCOMP, devendo este ser considerado para
comprovar a efetiva existência de crédito tributário a ser compensado pela
contribuinte”.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/POA julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade para reconhecer direito creditório de R$ 96.327,78, relativo ao saldo negativo
de IRPJ do ano calendário 2000.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“II- DOS FATOS E DO OBJETO DA AUTUAÇÃO FISCAL:
O presente Recurso Voluntário pretende reformar o acórdão proferido em primeira
instância administrativa que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte em março de 2010 e reconheceu
parcialmente o direito creditório da empresa no valor de R$ 96.327,78, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2000.
Em breve síntese, o presente processo trata originariamente de um Pedido de
Compensação pelo qual a Contribuinte objetivava compensar o saldo negativo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, pela apuração de crédito no valor histórico de
R$ 237.210,65, relativo ao ano-calendário 2000, originado na retenção na fonte do
Imposto de Renda pelo Banco Rabobank Int'. Brasil S/A, decorrente de suas aplicações
financeiras de renda fixa e de operações swap.
Para que não restassem dúvidas em relação à origem do Direito Creditório, a Recorrente
anexou à sua defesa os documentos comprobatórios da mencionadas retenções do
imposto, quais sejam: (i) página 34 da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
2001 - ano calendário 2000 da contribuinte (doc.
novamente em anexo), bem como (ii) o Informe de Rendimentos Financeiros emitido
pela fonte pagadora Banco Rabobank Int'. Brasil S/A., também relativo ao
anocalendário 2000, (doc. anexo), que atestam o recolhimento do IRRF no valor de R$
145.844,21 a título de Aplicações Financeiras de Renda Fixa, e o valor de R$ 90.411,36
a título de operações swap, valores estes que somados ao Imposto de Renda retido na
fonte pelo Banco Itaú S/A. no valor de R$ 745,92, R$ 90,98 e R$ 118,18, totalizam a
quantia de R$ 237.210,65.
Vale destacar, portanto, que os referidos recolhimentos em nome da Recorrente
(Nemont Participações Ltda) foram devidamente declarados e submetidos à tributação
em sua DIPJ 2001, e estão amparados no Informe de Rendimentos Financeiros emitido
pelo Banco Rabobank Ind. Brasil S/A, representando prova cabal do crédito, por gerar
um saldo negativo de IRPJ suficiente para homologação do Pedido de Compensação
transmitido através da PER/DCOMP n2 33219.26737.230605.1.3.02-7432 em
23/06/2005.
Como a referida PER/DCOMP foi apresentada em junho de 2005 e as mencionadas
retenções na fonte ocorreram ao longo do ano-calendário 2000, o valor histórico das
retenções de R$ 237.210,65, no momento da transmissão do pedido de compensação já
alcançava o montante atualizado do crédito de R$ 422.424,73 (mediante a aplicação da
Taxa Selic acumulada).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

O despacho decisório proferido em 22 de janeiro de 2010 que homologou parcialmente
a compensação declarada confirma a existência de retenção do imposto em valor
inferior ao declarado - R$ 126.967,90 - e, de maneira genérica, afirma que R$ 96.327,78
já teriam sido utilizados em compensações anteriores, (sem, no entanto, trazer quaisquer
detalhes da alegada compensação anterior), restando na ótica da Receita Federal apenas
um saldo negativo de R$ 30.640,12.
Referido entendimento, porém, desconsidera os valores retidos na fonte ao longo do ano
2000 comprovados pelo Informe de Rendimentos Financeiros emitido pelo Banco
Rabobank Intl. Brasil S/A que atesta o crédito da Recorrente, restando evidente o
equívoco na constatação fiscal acerca da existência parcial do crédito apurado em favor
da Contribuinte.
Salta aos olhos, portanto, que o equívoco na autuação ora discutida pode ser
facilmente sanado mediante a simples vista do Informe de Rendimentos emitido
pelo Banco Rabobank Intl. Brasil S/A relativo ao anocalendário 2000 (doc. anexo)
comprobatório da consistência das informações contidas na PER/DCOMP objeto
do presente feito, representando prova cabal da existência do mencionado saldo
negativo de IRPJ informado na PER/DCOMP.
Foi por esta razão que em 04 de março de 2010, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, a sua Manifestação de Inconformidade, demonstrando que, em que
pese o trabalho despendido pela Autoridade Fiscal, fato é que o lançamento em
questão pautou-se em meras presunções que se afastam dos fatos efetivamente
ocorridos, conforme se pode inferir do conjunto fático-probatório fornecido pela
Recorrente, tratando-se, portanto, de uma autuação em total descompasso com a
Verdade Material que norteia os fatos ora analisados.
Para surpresa da Recorrente, em 28 de março de 2018 - oito anos depois - foi proferido
o Acórdão n2 10-61.781 pela 52 Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de julgamento em Porto Alegre (RS), que declarou em parte o direito
creditório do contribuinte no valor de R$ 96.327,78 que somados ao saldo negativo já
reconhecido no momento da autuação de R$ 30.640,12, totalizou o montante de R$
126.967,90 (valor histórico).
O que merece destaque no referido acórdão é a inovação em relação aos fundamentos
que amparam o lançamento, na medida em que a decisão proferida pela 52 Turma de
Julgamento, apesar de admitir a existência das retenções mencionadas na PER/DCOMP
ora discutida com telas sistêmicas da própria Receita Federal, destaca que "o impeditivo
para reconhecimento integral das retenções foi a falta de oferecimento à tributação de
parte das receitas correspondentes às retenções que se pretende deduzir".
Tal raciocínio até poderia ser considerado razoável se a empresa Recorrente estivesse
submetida ao regime de caixa, o que não é a hipótese aqui tratada.
Nesse ponto, é imperioso destacar que a receita financeira objeto das retenções na
fonte ocorridas ao longo do ano-calendário de 2000 foi apropriada pelo regime de
competência, sendo parte no próprio ano-calendário de 2000 e parte em anos
anteriores, fato este que não foi considerado pela fiscalização e proporcionou uma
análise deturpada dos fatos efetivamente ocorridos.
Em outras palavras, fato é que as receitas foram reconhecidas pelo regime de
competência, sendo parte delas em anos anteriores, enquanto que o Informe de
Rendimentos e a retenção do Imposto de Renda na Fonte ocorrem no regime de caixa,
sendo inequívoco que para as respectivas retenções, a Recorrente apresentou todos os
comprovantes necessários à comprovação do seu direito creditório.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

É por este motivo que se revela de extrema importância a necessidade desta Colenda
Câmara Julgadora estar atenta ao conjunto fático probatório apresentado nos autos do
processo, objetivando esclarecer os fatos realmente ocorridos, sobretudo por existirem
provas irrefutáveis do direito creditório da empresa, merecendo ser integralmente
homologada a PER/DCOMP em discussão. É o que se passa a demonstrar.
III - DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A SUA
REFORMA:
Conforme mencionado no tópico anterior, o acórdão recorrido apresentou novos
fundamentos para justificar a manutenção parcial do lançamento fiscal, afrontando o
Princípio da Imutabilidade do Lançamento Tributário.
Para que não restem dúvidas sobre o direito creditório da contribuinte e objetivando a
melhor elucidação da matéria, a Recorrente pede venia a observação da tabela
demonstrativa abaixo, elaborada conforme valores dispostos na análise de crédito do
próprio despacho decisório que deu origem ao presente feito administrativo:

Como se pode observar, a autuação fiscal pode ser dividida em dois pontos:
(1) o despacho decisório confirma a existência de retenções do imposto no
montante de R$ 126.967,90, mas afirma que desse valor R$ 96.327,78 já teriam
sido utilizados em compensações anteriores (alegação genérica);
(ii) o despacho decisório não confirma a retenção R$ 110.242,75 e, por esse
motivo, não homologa integralmente a compensação declarada.
Em relação ao primeiro ponto, a Recorrente comprovou que, ao contrário do que
entendeu a fiscalização, em nenhum momento no passado foram utilizados os
mencionados créditos, como inclusive atestam os documentos anexados ao processo.
Foi por esse motivo que o acórdão ora recorrido acolheu parcialmente a defesa
apresentada pela Recorrente para confirmar o Direito ao Crédito no valor de R$
96.327,78, eis que o sistema da Receita Federal de fato não apontava a existência de
compensação anterior como equivocadamente presumiu a fiscalização.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

Como se pode observar, a 5 Turma de Julgamento consignou que desconsiderar
determinados valores efetivamente retidos na fonte sob a alegação de que a contribuinte
já teria utilizado anteriormente o montante de R$ 96.327,78, sem elementos concretos
que amparem tal afirmação, em última análise, representaria verdadeiro Confisco.
Já em relação ao segundo ponto, que é a principal questão a ser apreciada por este
Egrégio Conselho, o acórdão recorrido apresenta novos fundamentos para manter
a autuação, afastando-se dos fatos imponíveis considerados inicialmente pela
autoridade fiscal que realizou o lançamento.
Vale observar que relativamente ao montante de R$ 110.242,75 que não foi inicialmente
confirmado pelo despacho decisório proferido em 2010, o acórdão recorrido proferido
pela 5o Turma de Julgamento, apesar de confirmar a existência das retenções
mencionadas na PER/DCOMP com telas sistêmicas da própria Receita Federal, destaca
que "o impeditivo para reconhecimento integral das retenções foi a falta de
oferecimento à tributação de parte das receitas correspondentes às retenções que se
pretende deduzir".
Ora, tal fundamento jamais foi suscitado pelo agente fiscalizador não podendo ser
aceito como justificativa que possa abalizar a manutenção da cobrança, sob pena
de flagrante afronta ao Princípio da Imutabilidade do Lançamento Tributário.
Se o objeto da autuação descrito no auto de infração é limitado, incompleto,
omisso, superficial, ou até mesmo equivocado ou errôneo, não pode o julgador
administrativo ampliar a matéria tributável, de forma a justificar a manutenção
de um lançamento que nem mesmo ocorreu, sob pena de ferir expressamente o
artigo 142 do CTN, o Princípio da Legalidade e, especialmente, o Princípio da
Inalterabilidade do Lançamento Fiscal.
Em outras palavras, não é permitido ao julgador administrativo interpretar
extensivamente a matéria tributável delineada em determinado lançamento fiscal,
alargando o objeto da autuação, com o objetivo de complementar e/ou sanar um
erro praticado pela autoridade administrativa que possui competência privativa
para constituir o crédito tributário.
Ainda que assim não fosse, a linha de raciocínio desenvolvida pelo acórdão recorrido no
sentido de que o impeditivo para reconhecimento integral das retenções teria sido a falta
de oferecimento à tributação de parte das receitas correspondentes às retenções que se
pretende deduzir, só faria sentido em uma pessoa jurídica sujeita ao regime de caixa.
Conforme previamente enfatizado, a receita financeira objeto das retenções na fonte
ocorridas ao longo do ano-calendário de 2000 foi apropriada pelo regime de
competência, sendo parte no próprio ano-calendário de 2000 e parte em anos anteriores,
fato este que não foi considerado pela fiscalização e proporcionou uma análise
deturpada dos fatos efetivamente ocorridos.
No presente caso as receitas foram reconhecidas pelo regime de competência, sendo
parte delas em anos anteriores, enquanto que o Informe de Rendimentos e a retenção do
Imposto de Renda na Fonte ocorrem no regime de caixa, sendo inequívoco que para as
respectivas retenções, a Recorrente apresentou todos os comprovantes necessários à
comprovação do seu direito creditório.
E mais! Ao contrário do que afirma o acórdão recorrido, a página 34 da DIPJ 2001
- correspondente à folha 46 do presente Processo Administrativo - faz expressa
alusão às receitas financeiras de renda fixa e de operações de SWAP, as quais
foram correta e devidamente informadas ao Fisco Federal, não podendo
prevalecer aos argumentos levantados pela 53- Turma de Julgamento da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que o mesmo chega a ser sucinto e se limita
a tratar a matéria com superficialidade, tamanha a veracidade e a procedência das razões
de defesa. Porém, optou-se por prestigiar as presunções extraídas do trabalho
despendido pela Fiscalização.
Para tanto, espera e confia o Recorrente, que este Egrégio Conselho comungue de
interpretação diversa daquela contida na decisão recorrida, por se tratar de medida
necessária em prol da Justiça Fiscal e da Verdade Material.
Nesse sentido, a Recorrente não pode ser prejudicada por ter a fiscalização incorrido em
equívoco ao desconsiderar a informação devidamente prestada pelo contribuinte em sua
DIPJ e amparada no Informe de Rendimento recebido da Fonte Pagadora - Banco
Rabobank Ind. Brasil S/A.
IV
-
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
CARF
E
DA
LEGISLAÇÃO
QUE
REGULAMENTA A MATÉRIA
O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui entendimento sólido
sobre a matéria e em diversos julgados, a exemplo dos transcritos abaixo, esclarece que
o Informe de Rendimentos faz prova do crédito em favor do contribuinte, senão
vejamos:
Ementa: "Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ DESPACHO
DECISÓRIO. INDEFERIMENTO DE COMPENSAÇÃO. AVISO DE COBRANÇA DE
DÉBITOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. (..) COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APROVEITAMENTO DE IRRF RETIDO EM ANOS-
CALENDÁRIO ANTERIORES. (...) O reconhecimento de receitas e respectivas
retenções deve observar ao regime de competência na apuração dos resultados do
exercício. Assim, os valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante
retido. Assim, o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em ano-calendário anterior,
que deixou de ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente com o imposto
apurado no ano-calendário subsequente, mas sim deve compor o saldo negativo do
IRPJ do ano da retenção." (CARF - 32 CÂMARA - 22 TURMA - 12 SEÇÃO -
ACÓRDÃO NQ 1302- 002.405 - JULGAMENTO EM 19/10/2017 - CONSELHEIRO
RELATOR DR. LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO)
(...)
O entendimento do CARF não poderia ser diferente, eis que, nessa mesma perspectiva,
dispõe a legislação pátria, conforme prevê o artigo 526 do RIR/99:
"Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte
sobre as receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a
título de incentivo fiscal (Lei n° 8.981, de 1995, art. 34, Lei n° 9.065, de 1995,
art. 12, Lei n° 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei n9.532, de 1997,
art. 10).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja
superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a pagar
relativo aos períodos de apuração subseqüentes."
Vale destacar que a hipótese prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo
legal é exatamente o que ocorreu no caso em tela, isto é, tendo em vista que a
contribuinte reteve na fonte imposto de renda em valor superior ao devido no ano
calendário 2000, utilizou essa diferença mediante compensação com o imposto a pagar
relativo a período de apuração do ano de 2005.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

V - DA DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES CONSTANTES NO SISTEMA
DA RECEITA FEDERAL E AQUELES EFETIVAMENTE TRATADOS NA
PER/DCOMP EM DISCUSSÃO:
Certos de que este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) irá
apreciar de forma adequada as razões do presente Recurso Voluntário, cabe, ainda,
registrar a discrepância entre os valores discutidos na PER/DCOMP aqui tratada e os
cálculos da fiscalização que alcançam valores exorbitantes.
Muito embora a própria fiscalização tenha reconhecido o crédito em favor do
contribuinte no montante de R$ 126.967,90, dos R$ 237.210,65 utilizados no pedido de
compensação, o despacho decisório aponta para pagamento um saldo devedor
consolidado no montante de: Principal R$ 367.860,81, Multa R$ 73.572,15 e Juros R$
208.319,57, totalizando R$ 649.752,53.
Ressalte-se que os referidos valores estão desacompanhados de qualquer demonstrativo
de cálculo e/ou atualização, maximizando o montante relativo ao tributo principal -
supostamente devido de R$ 110.242,75 para R$ 367.860,81, o que cerceia o direito de
defesa da contribuinte, pois omite qualquer informação mínima e necessária para a
verificação da correção do valor objeto da autuação.
In casu, o valor cobrado a título de tributo principal diverge extremamente do valor do
crédito não confirmado pela fiscalização e a única conclusão que se pode chegar é a
de que estamos diante de um caso de Confisco.
Desta forma, impõe-se seja reconhecida a nulidade do lançamento uma vez que a
Recorrente não pode ser prejudicada por equívoco praticado pelo Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil que sequer elaborou demonstrativo de cálculo que possibilite
à contribuinte entender o valor da autuação que ora se discute.
VI - DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL E MATERIAL - NECESSIDADE DE
ZELAR PELA JUSTIÇA FISCAL:
Certo é que um dos princípios que regem o processo administrativo fiscal é o Princípio
da Verdade Material, ou seja, os julgadores administrativos devem sempre buscar nas
provas acostadas aos autos a veracidade dos fatos, para, diante destes, julgar os
procedimentos adotados pelos contribuintes.
Nesse sentido, comprovado nos autos o efetivo recolhimento na fonte do Imposto
relativo ao ano-calendário 2000, através do Informe de Rendimentos Financeiros
emitido pelo Banco Rabobank Int'. Brasil S/A ora anexado, e sendo o valor
efetivamente devido inferior ao recolhido, inequivocamente há um saldo negativo de
IRPJ, devendo ser reconhecido o direito da contribuinte em compensá-lo, conforme
inclusive declarado na DIPJ da contribuinte.
Ou seja, em respeito ao princípio da verdade material, deve ser reconhecido o valor
histórico efetivamente recolhido a título de IRRF, qual seja, R$ 237.210,65,
devidamente declarado em sua DIPJ e desconsiderado pela autoridade administrativa
para não homologar integralmente a compensação pleiteada.
Todavia, necessário se faz zelar pela Justiça Fiscal em observância à Verdade Material e
Real dos fatos efetivamente ocorridos, cujo conjunto probatório não pode simplesmente
ser desconsiderado.
Como sabido, as provas ocupam lugar importante na garantia dos interesses tutelados,
interferindo de forma direta no convencimento do julgador sobre os fatos colacionados
no processo.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

Nesse contexto, a possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Tributário alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material.
Objetivando garantir o que chamamos de Justiça Fiscal, deve-se zelar pelo Princípio da
Verdade Material, o qual decorre do Princípio da Legalidade e também do Princípio da
Igualdade.
O Princípio da Verdade Material emana orientação no sentido de que deverão ser
considerados todos os fatos e provas novos e lícitos, ainda que não tragam benefícios à
Fazenda Pública ou que não tenham sido observados anteriormente.
Com isso, através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as
presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal
dos fatos, como procedeu o Auditor Fiscal no presente caso. (...)
No presente caso, a Recorrente prestou todos os esclarecimentos e, além disso, anexou
aos autos conjunto probatório minucioso e detalhado que comprova a efetiva retenção
do imposto de renda na fonte, os quais devem ser reconhecidos por este Egrégio
Conselho.
Neste diapasão, espera e confia a Recorrente, que o contexto fático ora despendido,
acompanhado de toda a documentação suporte apresentada seja mais que suficiente ao
convencimento de V. Sas., de modo que, mediante juízo de cognição exauriente,
promovam o cancelamento do crédito tributário guerreado e da multa imputada face a
inexistência de conduta tipificada.
Em outras palavras, não pode este Egrégio Conselho incorrer no mesmo equívoco
interpretativo em que se apoiou a Turma Julgadora da Delegacia a quo, em
simplesmente admitir a documentação, porém, ignorando-a.
VII- DOS PEDIDOS:
Em face de todo o exposto, requer a Recorrente, sejam acolhidos os argumentos acima
aduzidos, dando-se provimento integral ao presente Recurso Voluntário, para
homologar a compensação declarada na PER/DCOMP no 33219.26737.230605.1.3.02-
7432, por ter a Contribuinte comprovado pelos documentos anexados a existência do
saldo negativo informado na mencionada PER/DCOMP e, consequentemente, seja
reformado o acórdão proferido em primeira instância para cancelar integralmente o
crédito tributário lançado, bem como sua respectiva multa.
Por fim, reitera a Recorrente pela produção de todos os meios de prova em Direito
admitidos, especialmente a prova documental superveniente, de forma que, caso sejam
os autos eventualmente baixados em diligência, possa o mesmo apresentar toda e
qualquer documentação que V. Sas. por ventura entendam necessária.
É o relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do Ano- Calendário
de 2020, no valor de R$ 110.242,75 (R$ 237.210,65 (valor pleiteado) – R$ 126.967,90 (R$
30.640,12: valor reconhecido pelo Despacho + R$ 96.327,78: valor reconhecido pela DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Mérito
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Trata o presente processo de Pedido de Compensação em que a Recorrente
pretende compensar o saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, pela apuração
de crédito no valor de R$ 237.210,65, relativo ao ano-calendário 2000, originado na retenção na
fonte do Imposto de Renda pelo Banco Rabobank Intl. Brasil S/A, decorrente de suas aplicações
financeiras de renda fixa e de operações swap.
Nos termos da decisão de piso, somente restou parte do montante pleiteado sob o
argumento de que a Recorrente não teria comprovado a integralidade do oferecimento à
tributação da receita para a utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000.
Por sua vez, a Recorrente aduziu, em suas razões recursais que o equívoco deu-se
em razão da receita financeira, objeto das retenções na fonte ocorridas ao longo do ano-
calendário de 2000, ter sido apropriada pelo regime de competência, sendo parte no próprio ano-
calendário de 2000 e parte em anos anteriores, fato este que não foi considerado pela Fico e
proporcionou uma análise deturpada dos fatos efetivamente ocorridos.
Em outras palavras, fato é que as receitas foram reconhecidas pelo regime de
competência, sendo parte delas em anos anteriores, enquanto que o Informe de Rendimentos e a
retenção do Imposto de Renda na Fonte ocorrem no regime de caixa, sendo inequívoco que para
as respectivas retenções, a Recorrente apresentou todos os comprovantes necessários à
comprovação do seu direito creditório.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

De fato, a Recorrente estava submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real,
é isso impõe a adoção do regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte
de rendimentos de aplicações financeiras, em consonância com a legislação de regência.
Contudo, o que ocorre é que a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total
de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco
que apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento
auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao
regime de caixa , a diferença apontada subsiste, mas de fato é irreal e indevida.
Para comprovar o alegado, a Recorrente carreou aos autos os documentos
comprobatórios da mencionadas retenções do imposto, quais sejam: (i) página 34 da Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 2001 - ano calendário 2000 da contribuinte (doc.
novamente em anexo), bem como (ii) o Informe de Rendimentos Financeiros emitido pela fonte
pagadora Banco Rabobank Intl. Brasil S/A., também relativo ao ano-calendário 2000, (doc.
anexo), que atestam o recolhimento do IRRF no valor de R$ 145.844,21 a título de Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, e o valor de R$ 90.411,36 a título de operações swap, valores estes
que somados ao Imposto de Renda retido na fonte pelo Banco Itaú S/A. no valor de R$ 745,92,
R$ 90,98 e R$ 118,18, totalizam a quantia de R$ 237.210,65.
Ademais, como bem ressaltou a Recorrente, os referidos recolhimentos em nome
da Recorrente (Nemont Participações Ltda) foram devidamente declarados e submetidos à
tributação em sua DIPJ 2001, e estão amparados no Informe de Rendimentos Financeiros
emitido pelo Banco Rabobank Ind. Brasil S/A, representando prova cabal do crédito, por gerar
um saldo negativo de IRPJ suficiente para homologação do Pedido de Compensação transmitido
através da PER/DCOMP no 33219.26737.230605.1.3.02-7432 em 23/06/2005. E aina:
“Nesse ponto, é imperioso destacar que a receita financeira objeto das retenções na
fonte ocorridas ao longo do ano-calendário de 2000 foi apropriada pelo regime de
competência, sendo parte no próprio ano-calendário de 2000 e parte em anos anteriores,
fato este que não foi considerado pela fiscalização e proporcionou uma análise
deturpada dos fatos efetivamente ocorridos.
Em outras palavras, fato é que as receitas foram reconhecidas pelo regime de
competência, sendo parte delas em anos anteriores, enquanto que o Informe de
Rendimentos e a retenção do Imposto de Renda na Fonte ocorrem no regime de caixa,
sendo inequívoco que para as respectivas retenções, a Recorrente apresentou todos os
comprovantes necessários à comprovação do seu direito creditório”.
Portanto, a lide restringe-se, portanto, à discussão quanto ao oferecimento à tributação
da receita financeira correspondente ao IRRF. O fato é que há um desacerto natural entre a apuração
da DIPJ e das DIRF, uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as
retenções na DIRF sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. Tal característica
pode levar à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte, passíveis de
deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas financeiras declarados na DIPJ relativa ao
período das retenções (valor oferecido à tributação).
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei no
8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
E, em verdade, conforme já dito no ano de 2010 a Recorrente estava submetida
ao Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de competência
nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações financeiras.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das
receitas, dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa .
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as
respectivas receitas tenham sido tributadas. Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da
Recorrente, as receitas foram tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes
do cômputo do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que as receitas advindas das
operações de swap integram a base de cálculo da contribuição e devem ser tributadas pelo regime
de competência. Noutras palavras, se comprovado que se as receitas financeiras foram
contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime de competência e a tributação das receitas
financeiras se deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com
aplicação da multa de ofício e juros de mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como antecipação do imposto retido na fonte
está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas financeiras
decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as
retenções de IRRF efetivamente ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764,
Relatora: Andréia Lúcia Machado Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se
encontrando objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da
mesma forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo
das retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto nos
anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito do
contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data da
Sessão: 21/01/2020)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900393/2010-62

PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a
verificação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo
comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de competência
em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de
se cancelar o despacho decisório que indeferiu o crédito e não homologou as
compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator: Carlos André Soares Nogueira,
Data da Sessão: 12/06/2019)
Ante o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp, considerado a tributação das receitas financeiras pelo regime de
competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ devendo o rito processual ser
retomado desde o início, devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito
cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 248
DF CARF MF
Original